Tribunal: TJMT
Processo: 1023895-53.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023895-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
–
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – VIA
ORIGINAL
NÃO ANEXADA AOS AUTOS –
DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cópia da cédula de crédito rural é prova suficiente para instruir a petição inicial da ação monitória, sendo desnecessária a juntada do documento original.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023895-53.2024.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, em Ação Monitória, indeferiu o pedido de apresentação da via original da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02541-1.

A agravante alega que
“o Juízo recorrido saneou o processo, indeferiu genericamente a produção de provas e já indicou que a ação seria imediatamente sentenciada”
e
“imediatamente apresentou pedido de ajuste c/c embargos de declaração para que o Juízo se pronunciasse e/ou decidisse sobre as questões alhures apontadas e que são fundamentais para o julgamento da causa, não obstante serem tempestivos, adequados, pertinentes e necessários ao deslinde da controvérsia, o Juízo os rejeitou sob o argumento genérico de que deve “a parte interessada se valer dos meios adequados para atingir a sua pretensão contra o entendimento fixado pelo Juízo”
.

Sustenta que
“a prova se relaciona, dentre outros importantes pontos, à possibilidade de aferição da higidez das assinaturas lançadas na cártula. Daí a importância da prova a ser produzida”.

Acrescenta que
“o perigo de dano na manutenção da decisão é evidente, já que a má qualidade e/ou a impossibilidade da prova decorrentes da deficiência no saneamento do processo é de impossível reparação, até mesmo na via da apelação”.

Efeito suspensivo indeferido no ID.
236707154
.

Contraminuta no ID.
238765196
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor, ora
agravado ajuizou o feito visando o recebimento de R$369.017,47 referentes a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

A agravante opôs Embargos Monitórios sob a alegação, em síntese, da necessidade de apresentação do título original e aplicabilidade do efeito suspensivo até a resolução dos presentes Embargos.

Em despacho saneador foi assim consignado:

“9. Com relação à alegação de necessidade de apresentação da via original da Cédula Rural, entendo que não merece prosperar.

10.Isso porque, se extrai dos autos o demonstrativo de débitos e sua evolução de acordo com os índices que o Autor entende devidos, em consonância com os percentuais pactuados em contrato e subscritos pelo “de cujus” e pela Requerida que, também, assinou o Termo Aditivo.

11.Ademais, o nosso Código de Processo Civil/2015 ao dispor acerca da “Prova Documental e da Força Probante dos Documentos”, dispõe no art. 424 que “a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original(...)”.

12.Corroborando tal dispositivo legal, encontramos um dos princípios basilares de todas as relações contratuais, qual seja, o da boa-fé dos contratantes e das partes, em geral, nas relações processuais.

13.Desta feita,
REJEITO
a preliminar aventada.

14.Com relação a aplicabilidade do Código Consumerista, infere-se dos autos verdadeira relação de consumo havida entre parte Autora e a Requerida, incidindo, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

15.No que tange ao pedido de Gratuidade da Justiça, entendo que os documentos até então apresentados são suficientes para demonstrar a impossibilidade momentânea da parte Requerida para arcar com os valores relativos às custas e despesas processuais, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da Gratuidade da Justiça à parte Requerida/Embargante.

16.Não havendo outra preliminar a ser analisada,
DOU O FEITO POR SANEADO
”
.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (
REsp
1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com
a cópia da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
e a planilha de evolução do débito.

Portanto, a lide foi suficientemente instruída, e cabia
à agravante
desconstituir essa prova, demonstrando que não recebeu e não utilizou o montante cobrado (art. 373, II, do CPC), mas não o fez.

Ademais, o próprio CPC
é expresso ao dispor, no art. 424 que
“a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original”
.

Assim, não é necessária a apresentação do documento original, pois a presunção de existência do crédito reivindicado só pode ser afastada mediante prova em contrário, a qual não foi apresentada pela agravante.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.

3- Na hipótese em exame deve de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.

4- Esta Corte Superior perfilha o
entendimento de que "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (
REsp
n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016,
DJe
de 11/11/2016).

5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

6- Na hipótese de título de crédito não sujeito à circulação, é perfeitamente possível aparelhar o procedimento monitório com simples cópia, pois não há risco de expor o devedor a múltiplas cobranças. Por outro lado, na hipótese de monitória fundada em título de crédito sujeito à circulação, também é possível a instrução do procedimento com simples cópia, mas desde que não tenha havido efetiva circulação, isto é, desde que o autor da ação
ainda seja o portador da cártula. O mero temor de circulação do título original, desacompanhado de qualquer prova ou indício nesse sentido, não é fundamento suficiente para inviabilizar a "ação monitoria".

7- O ressarcimento de eventual prejuízo suportado por qualquer das partes em virtude da não juntada do título de crédito original poderá ser pleiteado em ação própria (p. ex. ação de repetição de indébito), como sói ocorrer na hipótese em que o réu não possui condições de comprovar a circulação do título e venha a ser cobrado mais de uma vez pela mesma obrigação.8- Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois exigiu que o procedimento fosse instruído com a via original da cártula tão somente por se tratar de título de crédito sujeito à circulação, não sendo possível dele extrair qualquer informação acerca da efetiva circulação do título, tampouco menção a provas ou indícios nesse sentido.9- Recurso especial provido para, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no exame do recurso de apelação como entender de direito
”
.
(STJ -
REsp
: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023
, sem destaque no original
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é documentação suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada e instruir a ação monitória. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2007643 GO 2021/0336542-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022
, sem destaque no original
)

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

MONITÓRIA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL –
LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO

DEMONSTRADOS
– CITAÇÃO POR EDITAL – EFICÁCIA – ESGOTAMENTO
DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Considera-se suficientemente instruída a
Ação

Monitória
quando a documentação anexada comprova a relação jurídica e o
débito
cobrado.

É válida a citação por edital realizada após diversas diligências frustradas para localização do réu”.

(N.U 1000208-43.2023.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024, sem destaque no original)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024